Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727829-79.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, JACKELINE COUTO CANHEDO AGRAVADO: JRJ WINGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se os Agravantes (AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e JACKELINE COUTO CANHEDO) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos as informações necessárias para a intimação da Agravada (JRJ WINGS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA) tendo em vista o teor da certidão de fl. 1 ID 14111634. Cumprida a diligência, intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator